Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ACÓRDÃO EXEQUENDO. PREVISÃO DE PRAZO DE 20 ANOS. TERMO INICIAL. MAIO DE 2002. TERMO FINAL. 30 DE ABRIL DE 2022. INTERPRETAÇÃO LITERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em interpretação restritiva se a interpretação levada a efeito pelo magistrado sentenciante é a única possível, não havendo que se cogitar de intepretação diversa.
2. Se o acórdão exequendo prevê um prazo de 20 (vinte) anos a contar de maio de 2002, o termo final do aludido prazo se dá em 30 de abril de 2002.
3. Apelação conhecida e desprovida.